Tribunal: TJPA
Processo: 0003621-74.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003621-74.2016.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado pela Construtora Chaves Miranda Ltda. em decorrência de contrato administrativo destinado à reforma e ampliação de unidade de saúde municipal. O juízo de origem condenou o município ao pagamento de R$ 21.839,88, reconhecendo a ausência de comprovação do aditivo de R$ 39.723,85 reclamado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação é proporcional; e (ii) se o índice IPCA-E para correção monetária aplicado na sentença se adequa aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que os honorários de sucumbência, em causas envolvendo a Fazenda Pública, devem observar o limite entre 10% e 20%, sendo compatível a fixação em 15%, conforme o grau de zelo do profissional e a complexidade da causa.

4. Quanto à correção monetária, o índice IPCA-E foi corretamente aplicado, em consonância com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que o estabelece para débitos de natureza administrativa em condenações contra a Fazenda Pública, com efeitos de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de parcial procedência.

"Tese de julgamento:

1. O índice IPCA-E é aplicável para atualização monetária de condenações de natureza administrativa em desfavor da Fazenda Pública. 2. A fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação é proporcional e adequada nos termos do art. 85 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do relatório e voto que integram este julgado.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, 0003621-74.2016.8.14.0035, interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pela CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA.

A presente demanda de origem decorre de contrato firmado entre o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e a CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Jofre Matos Cohen, cuja adjudicação foi realizada em processo licitatório, resultando no valor global de R$168.839,68, acrescido posteriormente de R$39.723,85, totalizando R$208.563,53.

A autora, ora apelada, alega que, após a conclusão e entrega da obra, subsistiu um saldo de R$58.246,29 em aberto, valor este que não foi quitado pelo ente municipal, motivo pelo qual requereu a condenação do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS ao pagamento de R$71.053,18, valor este acrescido de correção monetária e juros moratórios.

Em sua contestação, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS reconheceu parte da dívida, totalizando R$21.839,88, e contestou a validade do aditivo de R$39.723,85, alegando que tal valor carece de formalização documental necessária, não sendo comprovada pela autora a celebração do termo aditivo.

A sentença de primeiro grau decidiu pela procedência parcial do pedido, condenando o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS ao pagamento de R$21.839,88, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação, além de fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, nos seguintes termos:

“O Código Civil dispõe que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

No tocante ao valor de R$39.723,85 cobrado pela parte autora, referente a um aditivo contratual, não houve prova da existência desse aditivo, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o alegado. Por se tratar de contratação decorrente de licitação na modalidade concorrência, qualquer alteração contratual deve preceder de aditivo, e a parte autora não juntou termo de aditivo e o município não reconheceu, em sua defesa, a existência desse documento. Assim, nessa parte, o pedido não procede.

O Código de Processo Civil prescreve que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Verifica-se que é ônus da parte provar suas alegações.

No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito ao crédito no valor de R$39.723,85.

Incumbia ao autor comprovar a existência do aditivo, o que não fez.

Por fim, no tocante a compensação do imposto devido pelo autor ao Município de Óbidos, relativo ao ISS, somente após na fase executiva que poderá haver a compensação.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS a pagar o valor R$ R$21.839,88 (vinte e um mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, a improcedência de aplicação do índice e a redução dos honorário de sucumbência.

Em contrarrazões, a CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA refutou as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença e alegando a comprovação suficiente do direito ao recebimento integral do saldo cobrado.

O Ministério Público, instado, se absteve de intervir no mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC). O recurso foi tempestivamente interposto, e as partes são legítimas.

No caso em análise, a irresignação do apelante está em reformular capítulo da sentença que aplicou honorários de sucumbência na casa de 15%, e o índice aplicado em relação à condenação.

Inicialmente, o Art. 85 do CPC estabelece que quando a sentença for líquida, o percentual será desde logo determinado, conforme transcrevo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Conforme se observa no § 3º, I, os honorários podem variar entre 10% e 20%, em relação ao valor da condenação que não ultrapasse 200 salários-mínimos.

Portanto, a irresignação do Apelante, em relação ao percentual aplicado não merece prosperar, devendo ser mantido esse tópico da sentença.

Em relação ao índice IPCA-E, aplicado em sentença, observo que o STJ ao julgar o TEMA 905 fixou o entendimento de que em relação às condenações de natureza administrativa, em geral, serão aplicados os juros de mora, e correção monetária com base no IPCA-E, vejamos a decisão:

“Tema 905/STJ – tese firmada:

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.

Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.

Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Portanto, a sentença que decretou a correção monetária de acordo com o índice IPCA-E, está em conformidade com a decisão de repercussão geral do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo-se, integralmente, a sentença recorrida que está alinhada com a jurisprudência do STJ.

É como decido.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 27/11/2024